Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007331-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVADO: EVA MARIA FERREIRA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos conveniados, concessionárias de serviços públicos, bem como SCPC e SERASA, em busca de informações sobre o endereço atual da parte executada, além da Junta Comercial (JUCEMAT), para obter informações quanto a baixa da empresa com débitos em aberto.
O Agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6o do CPC.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja reconhecida a possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário, denominado Infojud, e outros meios disponíveis, com a finalidade de obter informações concernentes ao endereço do devedor, ou que seja suspensa a decisão recorrida, até o julgamento final deste Recurso.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que assiste razão ao Agravante.
De fato, embora seja parcialmente correta a posição do Juízo singular, ao decidir que a busca de endereço é atribuição da parte, e indeferir o pedido de expedição de ofícios aos órgãos conveniados, concessionárias de serviços públicos, bem como SPC e ao SERASA, verifico que o Agravante, no pedido que originou a decisão vergastada, também requereu a busca do endereço do devedor pelos sistemas conveniados com o Poder Judiciário local.
Nesse contexto, não deveria o Juízo ter indeferido, na sua totalidade, o requerimento de diligência para a obtenção do endereço perseguido, justamente pelo fato de o Juízo a quo, e não a parte Recorrente, ter acesso aos sistemas informatizados Bacenjud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional.
Nesse sentido, aliás, é a orientação deste Sodalício, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação no 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).
Desse modo, socorre o Agravante a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, o Município de Guarantã do Norte, para determinar ao Juízo de piso que promova a busca do endereço da parte Agravada/Executada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, Infojud e o Renajud.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.